Tribunal: TJPA
Processo: 0062608-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062608-18.2015.8.14.0301

APELANTE: GRUPO EDUCACIONAL IDEAL - GEI

APELADO: HAISSAN FARIAS KHATTAR, MARINEIDE FARIAS PARAENSE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Grupo Educacional Ideal contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida por Haissan Farias Khattar, representado por Marineide Farias Paraense, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do alegado rebaixamento escolar do autor e ausência de vaga disponível no 1º ano do ensino fundamental. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de despacho saneador, e, no mérito, defende a ausência de danos materiais e morais comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Acolher a preliminar de nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio ou despacho saneador, gerando cerceamento de defesa.
(ii) Verificar a adequação da condenação por danos materiais e morais, considerando a suposta ausência de prova dos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, alega-se cerceamento de defesa, pois, após a apresentação das provas pretendidas pelas partes, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, sem prévio despacho saneador ou comunicação às partes, frustrando a possibilidade de produção de provas relevantes para a instrução do processo.

4.

O Código de Processo Civil assegura o direito das partes de empregar todos os meios necessários para comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 369/CPC). Além disso, o julgamento antecipado da lide sem aviso prévio às partes configura violação ao princípio do contraditório e pode ensejar nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A ausência de despacho saneador e o julgamento antecipado da lide, sem observância do princípio da não surpresa, caracterizam cerceamento de defesa, o que leva à anulação da sentença proferida e ao retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de 1º grau para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide, sem prévio anúncio ou despacho saneador, viola o princípio da não surpresa e configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I e II, e 369.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-CE, Apelação Cível 00857822320068060001, Rel. Durval Aires Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 10/03/2020.

·

TJ-SE, Apelação Cível 00440675020188250001, Rel. Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 16/12/2019.

·

TJ-MG, Apelação Cível 10071140052615001, Rel. Geraldo Augusto, j. 28/05/2019.

·

TJ-PA, Apelação Cível 00001495720148140125, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17/12/2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GRUPO EDUCACIONAL IDEAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM em Ação Ordinária ajuizada por HAISSAN FARIAS KHATTAR, representado por MARINEIDE FARIAS PARAENSE, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, julgando extinto o processo com resolução demérito (art. 487, I do NCPC), para:

CONDENAR a requerida a pagar a título de danos materiais o valor de R$ 2.465,95 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, com adoção do INPC, ambos contados partir da citação, e correção monetária contada a partir do arbitramento até seu efetivo pagamento (Súmula 362/STJ).

Por fim, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

A apelante argui preliminar de nulidade processual em razão da ausência de despacho saneador.

No mérito, defende que o aluno ingressou no 3º ano do ensino fundamental, porém, a fim de assegurar o seu desempenho educacional adequado, foi enquadrado no 2º ano e posteriormente no 1º ano.

Aponta que os fatos ocorreram para preservar a evolução educacional do aluno e não lhe trouxeram prejuízos.

Asseverou ausência de demonstração dos danos materiais e morais.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Sem Contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, asseverando que a condenação deve ser mantida em razão da ausência de reserva de vaga no 1º para o apelante, após seu rebaixamento, o que teria ocorrido em exercício regular de direito (id. 16964393).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

Preliminar de nulidade processual em razão de ausência de despacho saneador.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de ação indenizatória em que teria havido o rebaixamento do aluno apelante, tendo em vista seu baixo desempenho escolar.

Neste contexto, inicialmente, teria sido rebaixado do 3º ano para o 2º ano do ensino fundamental e, posteriormente, do 2º para o 1º ano do ensino fundamental.

Uma vez rebaixado para o 1º ano do ensino fundamental, a escola teria alegado ausência de vaga no 1º ano do ensino fundamental, motivo pelo qual teria ficado impossibilitado de frequentar as aulas.

Independentemente da análise do mérito, resta incontroversa a complexidade da causa, devendo ser objeto de profunda instrução processual pelo Juízo.

Verifico, todavia, que após apresentação da réplica a contestação, as partes manifestaram desinteresse em conciliar, motivo pelo qual o Juízo proferiu decisão determinação intimação para indicação das provas que pretendiam as partes produzir.

Após a indicação do ora apelante, requerido na origem, de que pretendia produzir prova testemunhal, procedeu-se a digitalização dos autos físicos e, após este ato, sobreveio sentença de procedência.

Neste contexto, verifica-se que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que agiu contraditoriamente o Juízo ao determinar que as partes indicassem os meios de prova que pretendiam produzir e, posteriormente, passou ao julgamento antecipado da lide sem qualquer anúncio prévio.

Feitas estas considerações, a nulidade processual ultrapassa a alegação do apelante de ausência de despacho saneador, tendo em vista que o Juízo passou ao julgamento antecipado da lide sem qualquer anúncio, desconsiderando o pedido para produção de prova.

Nesse diapasão, De acordo com o Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

(...)

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL. PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. (...) 04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide. 05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado. 06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado. 07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA. A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas. Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito. (TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença; 5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado; 6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo; 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade processual, para anular os atos processuais a partir da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que proceda a instrução da ação.

É o voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/11/2024